Tribunal: STF
Processo: RE 1508416
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PLEITO NO SENTIDO DA CONDENAÇÃO DO INSS À RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DE OFÍCIO DE BENEFICIÁRIO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 425 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Estado de Minas Gerais que restou assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DE ERRO OU MÁ INTERPRETAÇÃO DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO. TEMA N. 979/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO QUE FOI DESCONTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Em síntese, sustenta o recorrente haver in casu violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, visto que a impossibilidade de realização de descontos unilaterais por parte do INSS no benefício do recorrente (declarada no acórdão recorrido) deveria implicar também a condenação da autarquia federal à devolução dos valores já descontados quando do ajuizamento da ação de origem. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso é manifestamente incabível. 



    A controvérsia relativa à necessidade de restituição de valores pagos a maior pela Administração a particulares ostenta natureza infraconstitucional, sendo, portanto, impassível de análise em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 



    I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei)



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já declarou a natureza infraconstitucional da matéria objeto do presente recurso, por ocasião do julgamento do AI 841.473 (Tema 425 da sistemática da repercussão geral). Transcrevo o acórdão:



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Valores pagos indevidamente. Administração pública. Restituição. Beneficiário de boa-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o dever de o beneficiário de boa-fé restituir aos cofres públicos os valores que lhe foram pagos indevidamente pela administração pública, versa sobre tema infraconstitucional” (AI 841.473, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, Presidente, DJe 01/09/2011). 



    Saliente-se que a natureza infraconstitucional da questão relativa à necessidade de devolução de valores recebidos errôneamente por particulares para a Administração se estende também à controvérsia relativa à necessidade de restituição ao particular destes mesmos valores em caso de realização de descontos de ofício, como ocorrido nos autos.



    Destarte, a ofensa à Constituição sustentada pelo recorrente é meramente reflexa e indireta, não sendo capaz, portanto, de ensejar o cabimento do presente recurso. É a jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME ART. 1.033 CPC. 



    I - ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% do REINTEGRA, ante a ausência de regulamentação, com base na legislação infraconstitucional aplicável. II - A ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. III - Necessidade de remessa ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial IV - Recurso parcialmente provido para aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil” (RE 1.453.738 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/02/2024, destaquei). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente